Tribunal: STF
Processo: RE 180602
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NATUREZA - ANIMAIS EM VIA
PÚBLICA - COLISÃO. A responsabilidade do Estado (gênero), prevista
no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, é objetiva. O dolo e a
culpa nele previstos dizem respeito à ação de regresso. Responde o
Município pelos danos causados a terceiro em virtude da
insuficiência de serviço de fiscalização visando à retirada, de vias
urbanas, de animais.